Tribunal: TJSP
Processo: 2022674-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
Santos,
em
que
é
agravante
DEBORA
VIVIAN
CARVALHO e é agravado JURANDI FRANCISCO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000- Ct 18320e
2
Voto no 42.218
Agravo de instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000
Processo originário no 1007501-20.2001.8.26.0562
5a Vara Cível de Santos
Agravante: Debora Vivian Carvalho
Agravado: Jurandi Francisco da Silva
Interessados: Banco Volkswagen S/A e Alexandre de
Carvalho
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Na excepcionalidade do caso e diante da
natureza alimentar do crédito, pensão
mensal em decorrência de acidente de
trânsito, mantém-se a penhora sobre os
ativos
financeiros
da
codevedora,
restituição de imposto de renda.
Codevedora
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 8/9) que, na fase de cumprimento de sentença
homologatória de acordo na demanda por reparação de
danos decorrentes de acidente de trânsito, manteve penhora
sobre ativos financeiros, restituição de imposto de renda.
Insiste na impenhorabilidade por se tratar de salário e
argumenta com prejuízo de seu sustento e o do filho e com
princípio da menor onerosidade.
Dispensava-se preparo, foi indeferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000- Ct 18320e
3
pedido de liminar (fl. 101) e veio resposta (fls. 104/111).
É o relatório.
Embora a restituição de imposto de
renda provenha de salário, única fonte de rendimento da
devedora (fls. 19/26), e embora seu valor seja inferior ao de
cinquenta salários mínimos, o crédito tem natureza
alimentar, pensão mensal (fls. 65/67), e, portanto, justificam-
se a penhora e o levantamento deferido ao credor.
Trata-se
de
solução
inspirada
na
equidade e em precedente do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir
que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-
se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor
e de sua família” (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/05/2017,
DJe 16/5/2017).
Aliás e preservado o mínimo para a
subsistência
da
devedora,
a
relativização
da
impenhorabilidade tem sido objeto de reiterada orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000- Ct 18320e
4
do Superior Tribunal de Justiça.*
Por fim e como anotou a respeitável
decisão, são dezenove anos de tramitação.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
__________________________
* - “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família” - AgInt no REsp 1700166/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe
30/5/2018.
- “Verba salarial. Impenhorabilidade mitigada. Percentual atinente à
constrição realizada que não ofende o mínimo existencial dos devedores.
Possibilidade” - AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe
14/5/2018.
- “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022674-40.2020.8.26.0000- Ct 18320e
5
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
digna e a de sua família” - REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017.
No mesmo sentido, REsp 1673067/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 15/9/2017.